Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA ESCLARECER SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO EXECUTADO. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Intervenção judicial necessária ou útil ao cumprimento de sentença é autorizada pelos artigos 771, caput, e 772, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado por diligência realizada por oficial de justiça que os móveis que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, presente o disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não se revela proveitosa para o cumprimento de sentença intimação de terceiro para esclarecer sobre eventual locação do imóvel respectivo.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.